Tribunal: STF
Processo: ADI 7418
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Perda superveniente do objeto. Extinção sem resolução do mérito.



I. Caso em exame



1. Ação direta contra norma que fixa o prazo de dez anos para revisão de programa que reserva vagas no ensino superior para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, bem como estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas (art. 7º da Lei nº 12.711/2012).



2. Fato relevante. O Congresso Nacional aprovou a Lei nº 14.723/2023, que revisou a política pública e alterou a norma impugnada, inaugurando um novo prazo decenal para avaliação.



II. Questões em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de aditamento da petição inicial, a alteração substancial das normas que constituem o objeto da ação direta de inconstitucionalidade causa a perda de seu objeto.



III. Razão de decidir



4. Perda superveniente do interesse de agir. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial da norma questionada resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga prejudicado. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.711/2012, art. 7º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; RISTF, art. 21, IX. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 4.389 AgR (2018), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2018); ADI 4.571 AgR (2018), Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 426 (2021), Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde contra o art. 7º da Lei nº 12.711/2012, a qual fixa o prazo de dez anos para a “revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”. Confira-se o teor do dispositivo questionado: 



    Art. 7º No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016).



    3. Após a notícia de publicação da Lei nº 14.723/2023, que altera a Lei nº 12.711/2012, para dispor e revisar o referido programa, determinei a intimação do Partido Verde, da União e da Procuradoria-Geral da República para que se manifestassem sobre a possível perda do objeto.



    4. A União opinou pela prejudicialidade desta ação direta, conforme a ementa a seguir:



    Ações afirmativas. Artigo 7º da Lei federal nº 12.711/2012, na redação dada pela Lei nº 13.409/2016. Dispositivo que prevê a revisão do programa especial de cotas nas universidades no prazo de dez anos. Alegação de estado de coisas inconstitucional, consistente em mora legislativa para editar o novo diploma. Edição da Lei nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, que "altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre o programa especial para o acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública". O novo diploma legal promoveu a alteração substancial da disposição questionada e trouxe diversos outros aprimoramentos no sistema de cotas para o acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio. Providências que se amoldam à pretensão inicial, evidenciando a perda superveniente do interesse de agir do autor. Precedentes. Manifestação pelo reconhecimento da prejudicialidade da ação direta.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no mesmo sentido. Segue a ementa do parecer:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 7º da Lei n. 12.711/2012. Fixação de prazo para revisão do programa de cotas para acesso às instituições de ensino superior. Alteração superveniente da norma impugnada. Lei n. 14.723/2023. Previsão de reavaliação a cada dez anos. Alteração substancial na política pública. Perda superveniente de objeto.



    6. É o relatório. Decido.



    7. O Congresso Nacional aprovou a Lei nº 14.723/2023, que altera a Lei nº 12.711/2012, para dispor sobre o programa especial para acesso às instituições de educação superior de estudantes em situação de vulnerabilidade. O novo diploma revisou a política pública e alterou o art. 7º da Lei nº 12.711/2012 para inaugurar um novo prazo decenal para avaliação. Veja-se a nova redação:



    Art. 7º A cada 10 (dez) anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida a avaliação do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública.



    Parágrafo único. O Ministério da Educação divulgará, anualmente, relatório com informações sobre o programa especial de acesso às instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio, do qual deverão constar, pelo menos, dados sobre o acesso, a permanência e a conclusão dos alunos beneficiários e não beneficiários desta Lei.



    8. Como se vê, a nova lei alterou substancialmente a redação do dispositivo impugnado. Assim, diante da ausência de aditamento à petição inicial, aplica-se ao caso a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que, em tais casos, fica prejudicado o pedido formalizado no processo objetivo. Confira-se, a propósito: ADI 4.389 AgR, sob minha relatoria, j. em 28.09.2018; ADI 4.571 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 20.09.2018; ADPF 426, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 04.11.2021.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, ficam prejudicados os embargos de declaração e os requerimentos de habilitação como amici curiae. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator